Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS, PESSOAS FÍSICAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada, isso porque, o recorrente expôs o fato e o direito, apresentou razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu, requerendo a reforma da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Os honorários de sucumbência podem ser executados em nome da sociedade de advogados, desde que a pessoa jurídica tenha sido indicada na procuração a eles outorgada ou, não o sendo, quando os mandatários, pessoas físicas, a rigor, assim requerem (inteligência do art. 15, § 3o, Lei 8.906/94 c/c art. 85, § 15, do CPC), sob pena de ilegitimidade ativa da sociedade para a execução dos honorários perseguidos.
3. Recurso conhecido e provido.